Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-40.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007025-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MESSIAS FELIX DUARTE - CPF: 076.488.567-78 (APELADO), JOAO PETERSON MORAES DA SILVA - CPF: 057.774.261-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2o SGT PM LUCAS (ASSISTENTE), MESSIAS FELIX DUARTE - CPF: 076.488.567-78 (ASSISTENTE), MARINEY MARIA DE MACEDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MESSIAS FELIX DUARTE - CPF: 076.488.567-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR UMA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Dada a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao réu, na fase do
judicium accusationis
, a impronúncia é medida impositiva, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, porquanto, não é possível a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva
(STJ -
HC
: 660666/ES).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença editada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal impronunciou o apelado
João Peterson Moraes da Silva
, da imputação do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art.
121, §2o, II (motivo fútil) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da decisão originária a fim de ver o acusado pronunciado

nos termos da denúncia, sustentando, para tanto, que
“... a despeito dos fundamentos invocados acima pelo d. Juízo prolator da r. sentença, é certo que existem nos autos indícios suficientes que autorizam a decisão de pronúncia, conforme será demonstrado a seguir.
(Id. 174772339 - pag. 457-PDF). Nestes termos, alega estar provado indícios suficientes da autoria do crime imputado ao réu a permitir a aplicação do art. 413 do Código de Processo Penal, para que seja pronunciado e submetido ao júri popular (Id. 174772339 - pag. 455/464-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (Id. 174772343 - pags. 469/474-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.a Rosana Marra é pelo
provimento
do recurso interposto pela acusação (Id. 180044674 - pag. 478-482-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 19.1.2012, por volta de 07h30min em local desconhecido como “Castelo de Grayskull”, Bairro Jardim Passaredo, nesta capital, o denunciado João Peterson Moraes Da Silva tentou matar a vítima Messias Félix Duarte – agindo motivado pelo motivo fútil –, não conseguindo consumar sua pretensão por circunstâncias alheias à vontade, notadamente o socorro que a vítima recebeu por populares.

Segundo consta no caderno investigativo, um dia antes do ocorrido o denunciado e a vítima estavam reunidos em um bar e, em dado momento a vítima (que estava alcoolizada) chamou a mulher do denunciado de “gostosa” e disse que pegaria ela à força, iniciando uma discussão no recinto.

No dia seguinte o réu João encontrou novamente a vítima Messias, ocasião em que o denunciado alega que Messias pegou um pedaço de pau e o ameaçou de morte.

Em razão disso João, sob o pretexto de se proteger e de se antecipar ao desafeto,
foi até sua casa, buscou uma faca e foi ao encontro da vítima, desferindo-lhe os golpes
. Logo após, o infrator empreendeu fuga deixando a vítima ferida no local.

Populares socorreram Messias e o levaram até o Posto de Saúde do Bairro Tijucal, onde mais tarde o SAMU o buscou e levou até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Nota-se que pelas circunstâncias dos fatos narrados pelo denunciado, que confessa a prática delituosa, fica claramente demonstrado o elemento subjetivo caracterizado pelo
animus necandi
de João, exteriorizado pelas regiões em que os golpes acertaram a vítima.

Por esses fatos, o apelado João foi impronunciado, decisão da qual recorre o Ministério Público, pleiteando o que segue.

A pretensão da acusação é ver a reforma da decisão de impronúncia ao argumento, em síntese, de haver nos autos provas suficientes da materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado a levar o caso para análise do Conselho de Sentença.

O pedido acusatório deve ser negado
.

De acordo com a Lei Processual em vigência, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (...)”.

Ao passo, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao tratar da matéria, assim leciona,
verbis
:

“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

No presente caso dos autos, é certo que não há dúvidas acerca da materialidade, eis que fartamente comprovada.

Por outro lado,
o mesmo não ocorre quanto aos indícios de autoria; não há nos autos provas suficientes para amparar uma sentença de pronúncia.
O conjunto probatório não demonstra
de forma satisfatória
que o acusado de fato praticou o crime apontado na denúncia.

Frise-se, no que tange a palavra do réu, embora tenha confessado na fase policial, ao ser ouvido em juízo negou qualquer participação no crime em comento, dizendo que naquela ocasião
“...foi forçado a assinar o termo do interrogatório na delegacia”.
Por oportuno destaco trecho do interrogatório do acusado em juízo,
verbis
:

“M.M. JUIZ: Na época dos fatos era casado. Sua esposa se chamava Jucilene. O Bar do Paulinho fica na Avenida principal do Jardim Passaredo. Não se recorda o dia, mas se recorda que era por volta das 17h, quando os policiais chegaram em sua residência dizendo que o interrogando precisava comparecer no CISC. O interrogando compareceu no CISC e no local foi informado que estava sendo investigado por um crime que ele não havia praticado.
O interrogando foi pressionado e torturado para assinar seu interrogatório na Delegacia.
Conhecia a vítima de vista, pois ela ficava em uma casa abandonada no Bairro Jardim Passaredo, conhecida como “Castelo de Greyscon”. A vítima era usuário de entorpecentes. O interrogando já fez uso de entorpecente há muito tempo. Já foi conduzido até o CISC Planalto em decorrência de entorpecentes. O interrogando é usuário de maconha. Está preso por tráfico de drogas, foi pego com maconha. Não é o autor do crime. Na época dos fatos, os comentários no bairro apontavam o finado “Japão” como sendo o autor dos fatos em tela.
O interrogando foi forçado a assinar o termo do interrogatório na Delegacia
. O interrogando falou para o Delegado de Polícia que não tinha envolvimento no crime. No dia do crime o interrogando estava em casa. MP: Na época dos fatos o interrogando morava no bairro Jardim Passaredo. A vítima também morava no bairro Jardim Passaredo. O interrogando morava na rua 29 e a vítima morava em um prédio abandonado. No bairro onde se deram os fatos tinha um bar chamado “Bar do Paulinho”, e o interrogando conhecia o referido bar. A vítima também frequentava o bar do Paulinho. Nunca brigou com a vítima no bar do Paulinho. A vítima não mexeu com a mulher do interrogando. A vítima nunca ameaçou o interrogando. A vítima não tinha o costume de beber e importunar as pessoas. No dia dos fatos estava em casa com sua ex esposa, a Jocilene. Não se recorda o dia da semana que aconteceu o crime. Na época do crime trabalhava com seu pai, começava a trabalhar às 07h e saía às 16h30. No dia e hora do crime estava em casa. DP: Estava em casa no dia dos fatos. O interrogando se recorda que estava em casa por causa de sua rotina. O interrogando trabalhava com seu pai. O bar do Paulinho era tipo uma mercearia também. O interrogando ficou sabendo do crime em tela no dia seguinte, quando acordou. A vítima tinha o apelido de “carioquinha”. O interrogando viu o momento em que a vítima estava sendo socorrida pelo SAMU. O interrogando ficou sabendo que a vítima havia sido esfaqueada à noite.
(Interrogatório do réu – pag. 458-PDF).

Quanto às demais provas
, o magistrado de primeiro grau asseverou em seu
decisum
que
“O acusado João Peterson, em juízo, negou as agressões na vítima e disse que foi forçado a confessar o crime. Como estava com o braço machucado e engessado, os policiais teriam obrigado a colocar suas digitais. Sobre Messias, contou que o conhecia de vista e tinham comentários que o mesmo fazia uso de entorpecente. A testemunha Mariney Maria de Macedo, em juízo, disse que conhece e é vizinha de João Peterson. Já a vítima não o conhecia. Sobre o crime ela não tem conhecimento, mas disse que o acusado sempre foi trabalhador.”
(trecho extraído da sentença – pag. 424-PDF).

De fato, quanto às provas obtidas em contraditório, não há qualquer testemunho que possa fortalecer a imputação da autoria delitiva ao acusado constante na denúncia.

O réu negou a autoria delitiva em juízo, não havendo outra prova que possa corroborar a pretensão acusatória de ver o réu pronunciado.

No que tange o testemunho do Policial Militar Lucas Tadeu Teodoro da Silva, em juízo foi categórico em declara que
“...
Não se recorda se a vítima mencionou quem seria o autor do crime. Não sabe quem é o autor dos fatos
”
(pag. 560-PDF).

A testemunha Mariney Maria de Macedo, também ouvida em juízo, nada trouxe aos autos que pudesse apontar o réu como autor do crime
“...Conhece o acusado, era vizinha do mesmo na época do crime. Não conhece a vítima, nunca ouviu falar. Não tem conhecimento acerca dos fatos. Na época dos fatos sempre via o acusado trabalhando, sempre envolvido com coisas de trabalho. Não se recorda se na época dos fatos o acusado tinha esposa. O acusado era uma pessoa tranquila no bairro onde se deram os fatos”
(pag. 461-PDF).

Das provas acima analisadas, de fato, o conjunto probatório se mostrou nebuloso,
estando à acusação fundada no exclusivo interrogatório do acusado dado na fase policial, não havendo qualquer prova em juízo, sob o contraditório e ampla defesa, acerca da autoria delitiva, ao passo que tais são insuficientes para pronunciar o réu.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL
. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTAURAR A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que
a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
. 3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente.”
(STJ -
HC
: 660666 ES 2021/0115324-3, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23.11.2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30.11.2021) – Destaquei.

Como dito acima,
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
(
art. 413, § 1o, do CPP), o que quer dizer que,
ainda que seja fase de pronúncia, é necessária a existência de provas minimamente seguras indicando a autoria do réu.

Nestas razões, impossível reformar a decisão de impronúncia, contudo, devendo registrar que nada impede, em havendo prova nova, o Ministério Público ofereça nova denúncia em desfavor do apelante nos termos do parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal.
Verbis
:

“Art. 414.

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único.

Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Ante o exposto,
em dissonância do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação mantendo a impronúncia de João Peterson Moraes da Silva nos termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023